Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos definitivos em favor do requerente no valor correspondente ao percentual 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos (abatidos os descontos compulsórios) e, em caso de desemprego, 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente. 1.1. Nesta seara recursal, o apelante pugna pela reforma da sentença para fixar a pensão alimentícia no valor de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem o recebe e da possibilidade financeira de quem os presta (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Inviável a pretendida minoração dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando foram acertadamente analisadas na sentença, revelando-se adequada manutenção da fixação de alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do genitor à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e desenvolvimento do menor.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.